Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-81.2024.8.11.0100
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o condenou pelos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e 129, § 13°, do Código Penal, ambos na forma da Lei n.o 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos são suficientes para justificar a condenação do réu pelo crime de ameaça, considerando o contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça exige prova robusta que demonstre a efetiva intimidação e o comprometimento da tranquilidade da vítima, não bastando alegações genéricas sem precisão das circunstâncias.
4. A prova da ameaça deve evidenciar que o mal prometido era sério, idôneo e suficiente para causar temor à vítima, afetando sua liberdade psíquica e sensação de segurança.
5. Nos autos, a própria vítima negou ter sido diretamente ameaçada pelo réu, afirmando ter tomado conhecimento de eventuais ameaças apenas após os fatos, e que estas seriam dirigidas ao seu atual companheiro, não a ela.
6. A ausência de elementos concretos que corroborem a narrativa de ameaça direta contra a vítima justifica a manutenção da absolvição, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
7. A condenação exige provas que confirmem, sem dúvida razoável, a autoria e a materialidade do delito, o que não se verificou no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
9. Para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), é imprescindível a comprovação de que o mal prometido causou efetivo temor à vítima, abalando sua paz e sensação de segurança.
10. A absolvição se impõe quando as provas produzidas não demonstram, de forma inequívoca, a configuração do delito, prevalecendo o princípio in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 1000986-43.2023.8.11.0035, Quarta Câmara Criminal, j. 05/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000425-81.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA LIMA - CPF: 014.201.621-79 (APELADO), ALAN CARVALHO DA SILVA - CPF: 029.393.321-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DUYLLIO JOSE DE FREITAS ALENCAR MAXIMO SILVA - CPF: 041.910.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON TEOTONIO ALMEIDA - CPF: 948.219.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 019.832.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 034.470.111-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o condenou pelos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e 129, § 13°, do Código Penal, ambos na forma da Lei n.o 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos são suficientes para justificar a condenação do réu pelo crime de ameaça, considerando o contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de ameaça exige prova robusta que demonstre a efetiva intimidação e o comprometimento da tranquilidade da vítima, não bastando alegações genéricas sem precisão das circunstâncias.

4.

A prova da ameaça deve evidenciar que o mal prometido era sério, idôneo e suficiente para causar temor à vítima, afetando sua liberdade psíquica e sensação de segurança.

5.

Nos autos, a própria vítima negou ter sido diretamente ameaçada pelo réu, afirmando ter tomado conhecimento de eventuais ameaças apenas após os fatos, e que estas seriam dirigidas ao seu atual companheiro, não a ela.

6.

A ausência de elementos concretos que corroborem a narrativa de ameaça direta contra a vítima justifica a manutenção da absolvição, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

7.

A condenação exige provas que confirmem, sem dúvida razoável, a autoria e a materialidade do delito, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9.

Para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), é imprescindível a comprovação de que o mal prometido causou efetivo temor à vítima, abalando sua paz e sensação de segurança.

10.

A absolvição se impõe quando as provas produzidas não demonstram, de forma inequívoca, a configuração do delito, prevalecendo o princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal no 1000986-43.2023.8.11.0035, Quarta Câmara Criminal, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos n. 1000425-81.2024.8.11.0100, que j
ulgou parcialmente procedente a denúncia
, absolveu o réu
Leandro Pereira Lima
da imputação do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e do artigo 129, § 13°, do Código Penal, ambos na forma da Lei n.o 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença, para
incluir a condenação pelo delito de ameaça (art. 147 do CP)
, sustentando que as provas dos autos são suficientes para caracterizar a prática criminosa (id 270514468).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença e improvimento do recurso ministerial (Id. 270514473).

O parecer, da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, Procurador de Justiça, é pelo
provimento do recurso
, a fim de que seja reformada a r. sentença, para condenar o apelado pelo crime de ameaça (Id. 247092194), conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA -DECISÃO QUE MERECE REFORMA -
PROVIMENTO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o representante do Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória, sustentando que o conjunto probatório é suficientemente robusto para afastar qualquer dúvida quanto à autoria do crime de ameaça por parte do apelado.

Narra a denúncia que:

“RESUMO DOS FATOS

FATO 01 – Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11/04/2024, por volta das 20h30min, em residência particular, localizada na Avenida América, casa 20, bairro Residencial das Pedras, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, LEANDRO PEREIRA DE LIMA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 em favor de sua ex-companheira, senhora Raquel dos Santos.

FATO 02 – Denota-se, também, do caderno informativo, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LEANDRO PEREIRA DE LIMA, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal de Raquel dos Santos, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de ID. 152922508, págs. 01/04, bem como das imagens acostadas no ID. 152922509, pág. 01 e ID. 152922510, pág. 01.

FATO 03 – Extrai-se, ainda, do procedimento administrativo investigativo que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LEANDRO PEREIRA DE LIMA, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Raquel dos Santos, sua ex-companheira, dizendo que “mesmo eu estando preso eu tenho quem faz por mim aqui fora, ou que quando eu sair da cadeia eu mesmo vou fazer”, “quando eu sair da cadeia eu vou te matar”, bem como enviou foto de uma arma para o seu filho, visando intimidá-la.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, a vítima e o acusado conviveram por aproximadamente 15 (quinze) anos, sendo que possuem 03 (três) filhos deste relacionamento.

Ressai dos autos que foram deferidas medidas de proteção em favor da vítima Raquel dos Santos nos autos do PJE 1000295-91.2024.8.11.0100, as quais impuseram a LEANDRO PEREIRA DE LIMA o cumprimento de algumas obrigações, dentre as quais a de manter a distância mínima de 200 metros da ofendida Raquel dos Santos, não manter contato com ela, seus familiares ou testemunhas, assim como a proibição de frequentar a residência ou local de trabalho dela, conforme decisão acostada no ID. 148351752, págs. 01/04 dos autos alhures mencionado.

Ocorre que, apesar de ciente da decisão supramencionada (ID. 148359252, pág. 01, daqueles autos), LEANDRO PEREIRA DE LIMA não cumpriu a ordem judicial, oportunidade em que, na data mencionada acima, se deslocou até a residência de Raquel dos Santos para pegar um portão e manteve contato com ela dizendo “você está achando que vai colocar vagabundo dentro de casa? Você não presta já está com o Wanderley e com mais um outro.”

Na oportunidade, LEANDRO PEREIRA DE LIMA tomou o aparelho celular de Raquel dos Santos e de um dos filhos, visando que a guarnição policial não fosse acionada.

Raquel dos Santos tentou pegar de volta o seu aparelho celular, contudo LEANDRO PEREIRA DE LIMA começou a lhe agredir, puxando seus cabelos e a arrastando até a estrada do Darol.

Ato contínuo, LEANDRO PEREIRA DE LIMA empurrou a Raquel dos Santos, bem como a puxou pelos braços, ocasionando as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de ID. 152922508, págs. 01/04, bem como das imagens acostadas no ID. 152922509, pág. 01 e ID. 152922510, pág. 01.

A polícia foi acionada e compareceu no local, constatando LEANDRO PEREIRA DE LIMA agredindo Raquel dos Santos com empurrões e puxões de cabelo.

LEANDRO PEREIRA DE LIMA foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia para as providências cabíveis.

É dos autos, ainda, que, após ser detido pelos agentes da lei, LEANDRO PEREIRA DE LIMA ameaçou Raquel dos Santos, dizendo que “mesmo eu estando preso eu tenho quem faz por mim aqui fora, ou que quando eu sair da cadeia eu mesmo vou fazer”, “quando eu sair da cadeia eu vou te matar”, bem como enviou foto de uma arma para o seu filho, visando intimidá-la”.

(Id. 270514386).

Diante desses fatos, o apelado foi denunciado e, após a devida instrução processual, o magistrado o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e 129, § 13°, do Código Penal, ambos na forma da Lei n.o 11.340/2006, absolvendo-o da imputação referente ao delito tipificado no art. 147 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após analisar o conjunto probatório, constato que agiu com acerto o magistrado ao absolver o apelado do delito de ameaça, de modo que
não prospera o recurso ministerial.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, caracteriza-se pela promessa de causar mal injusto e grave a outrem, manifestada por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro recurso simbólico. A pena cominada para tal delito é a detenção, com duração de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou, a critério do magistrado, a aplicação de pena pecuniária, conforme discricionariedade conferida pelo legislador.

Trata-se de infração penal cujo elemento subjetivo é o dolo, seja ele direto ou eventual. Em outras palavras, exige-se que o agente tenha a intenção de ameaçar, afetando a liberdade psíquica da vítima, ou, alternativamente, que anteveja e aceite o risco de produzir tal efeito, ainda que não tenha a intenção de concretizar o mal prometido.

De conseguinte e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

É bem verdade que o delito de ameaça possui natureza formal, configurando-se com a mera prolação da promessa; como visto em linhas volvidas, seja por meio de palavras, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave a outra pessoa, contudo, neste ponto não assiste razão ao órgão ministerial, pois
tal ato deve, sem dúvidas, infundir temor à vítima, abalando a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, gerando um receio de sofrer prejuízo sério, grave, injusto e verossímil, ainda que, posteriormente, inexista a concretização de tais dizeres
.

Sendo assim, é imprescindível que o destinatário da ameaça ao menos acredite que algum mal possa lhe ocorrer, pois, por pior que sejam os atos de intimidação, se não forem levados em consideração pela ofendida, não há que se falar em infração ao tipo penal descrito no
caput
do art. 147 do CP, tornando-se atípica a conduta.

É o que preleciona Cleber Masson:

“Não é qualquer mal que caracteriza o delito, mas apenas o classificado como "injusto e grave", que pode ser físico, econômico ou moral.

Mal injusto é aquele que a vítima não está obrigada a suportar, podendo ser ilícito ou simplesmente imoral. Por sua vez, mal grave é o capaz de produzir ao ofendido um prejuízo relevante. Além disso, o mal deve ser sério, ou fundado, iminente e verossímil, ou seja, passível de realização. Em outras palavras, a ameaça há de ser séria e idônea à intimidação da pessoa contra quem é dirigida.

Destarte,
o fato é atípico, por constituir crime impossível, quando inidôneo a amedrontar, tal como quando causa risos ou quando seu destinatário não lhe confere credibilidade, por pior que seja a intimidação
.
Em teus casos, o bem jurídico protegido pela lei penal não é atingido pela conduta do agente.

A pessoa visada não foi abalada em sua paz de espírito e em seu sentimento de segurança e de tranquilidade. Também não há crime na praga e no esconjuro, tal quando alguém diz "vá para o inferno " ou "que um raio te parta ", uma vez que o agente não tem o poder de concretizar o mal prometido. Admite-se, contudo, a ocorrência do delito de ameaça na hipótese de dano fantástico, quando o sujeito passivo é supersticioso e o sujeito ativo tem consciência desta circunstância pessoal”.
(MASSON, Cleber - Direito penal esquematizado: parte especial - vol. 2. - 6.a ed. rev. e atual - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).
(Destaquei).

No presente caso, não obstante o empenho voltado à causa e sem maiores delongas, verifica-se que o pleito condenatório não merece prosperar.

Como bem delineado na sentença absolutória:
“
a própria vítima negou a existência de ameaças direcionadas a ela no decorrer dos fatos, relatando ter tomado conhecimento posterior de eventuais ameaças contra seu atual companheiro. A suposta imagem e áudio enviados ao celular de seu filho, vistos após o ocorrido, também foram interpretados como dirigidos ao atual companheiro, o que afasta a possibilidade de caracterização de ameaça direta contra a vítima
” (sic. Id. 270514459).

A análise das declarações prestadas pela vítima,
Raquel dos Santos
, evidencia que ela, em momento algum, afirmou ter sido ameaçada diretamente pelo apelado. Pelo contrário, relatou que tomou conhecimento de supostas ameaças apenas após os fatos, e que estas estariam direcionadas ao seu atual companheiro, Wanderley de Oliveira Nascimento.

A própria vítima afirmou que os áudios e imagens enviados ao celular de seu filho foram interpretados como mensagens dirigidas ao atual companheiro, o que afasta a caracterização de ameaça direta contra sua pessoa (relatório de mídias, Id. 270514453).

O atual companheiro da vítima,
Wanderley
, declarou em juízo que tomou conhecimento das ameaças por intermédio de familiares do apelado, os quais lhe aconselharam a ter cautela, afirmando que “o pessoal falou que ele tinha falado” e que “ficou sabendo”. Ao final de seu depoimento, ao ser questionado sobre a foto da arma, afirmou: “não sei se foi para mim ou para ela” (relatório de mídias, Id. 270514453).

Essas declarações, entretanto, configuram mero relato indireto, desprovido de conteúdo concreto que permita concluir pela existência de ameaça direta contra a vítima.

Confira-se a transcrição de suas declarações:

“Defesa: Só para esclarecer, então, que quem teria ameaçado foram os familiares dele, não Leandro, né?

Réu: Não familiar dele foi fala dele.
O pessoal falou pra gente que ele falou que quando ele saísse lá ele
ia. (...)

Defesa: O pessoal falou que ele tinha falado, foi isso.

Réu: Isso a própria família dele falou para a gente.

Palestrante 1

Entendi. A essas. Esse o senhor mencionou aí anteriormente, sobre uma foto de uma arma, lembra que você falou? Isso, essa foto da arma é chegou até o senhor como?

Magistrado: Esse o senhor mencionou aí anteriormente, sobre uma foto de uma arma, lembra que você falou? Isso, essa foto da arma é chegou até o senhor como? (...) E, essa ameaça? Era para quem, para ela ou para o senhor ou para os 2?

Réu: Na nesse fato aí, eu não sei qual que é o fundamento, entendeu? Ele falava que ia fazer, ia fazer e ficava mandando foto de coisa pra ela.

Magistrado: IA fazer contra quem? Contra a Raquel, é isso?

Réu: Então a foto está no celular dele, mas tem um tem uns áudio aí na arquivado aí que ele está falando que vai me matar, que vai com a minha cara, bagaçar minha cara, entendeu? Em casa,
não sei dizer se foi para mim, se foi para ela”
.

No caso dos autos, as declarações são imprecisas e indicam tão somente uma percepção subjetiva do receio do atual companheiro, desprovidas de elementos concretos que corroborem a alegação ministerial de ameaça contra a vítima.

Dessa forma, embora existam indícios da prática delitiva, verifica-se que as provas produzidas são insuficientes para fundamentar uma condenação pelo crime de ameaça. Isso se justifica, sobretudo, porque, conforme bem destacado na sentença absolutória, ainda que se cogitasse a possibilidade de a vítima ter alterado sua versão inicial dos fatos, a existência de elementos probatórios robustos que demonstrassem a configuração do delito permitiria a procedência da denúncia e eventual condenação do acusado.

Entretanto, não é essa a situação dos autos, uma vez que as declarações da vítima mostram-se claras e coerentes, além de as justificativas apresentadas para os fatos se revelarem plausíveis e verossímeis ao negar que tenha sido diretamente ameaçada pelo apelado.

Com amparo nessas assertivas, conclui-se que a prática do crime imputado na denúncia não foi devidamente comprovada, mormente porque os elementos de informação colhidos na investigação deixaram de ser referendados por provas robustas produzidas sob o contraditório judicial, razão por que
a manutenção da absolvição é medida de rigor.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES. (...) MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS PARA O CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VERSÂO DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO MANTIDA. (...) 2. A condenação por crime de ameaça exige prova robusta da efetiva intimidação e do comprometimento da tranquilidade da vítima, não sendo suficientes alegações genéricas sem precisão das circunstâncias. O relato isolado da vítima, sem corroboração por outras provas concretas, não sustenta uma condenação, especialmente na ausência de testemunhas que presenciaram diretamente os fatos ou de outros elementos que confirmem a intenção dolosa do réu. 3. A negativa do acusado e a ausência de outras provas que reforcem a narrativa da vítima justificam a aplicação do princípio in dubio pro reo, o que impede a condenação. (...)”.
(N.U 1000986-43.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a absolvição do apelado Leandro Pereira Lima quanto ao crime de ameaça, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025